Tribunal: TJSP
Processo: 0037312-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO DO PACIENTE/IMPETRANTE CONTRA CONDENAÇÕES E DECISÕES PROFERIDAS NO JUÍZO DE EXECUÇÕES – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso. O Habeas corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. PEDIDO DE BENEFÍCIOS NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS -

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO DO PACIENTE/IMPETRANTE CONTRA CONDENAÇÕES E DECISÕES PROFERIDAS NO JUÍZO DE EXECUÇÕES – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso. O Habeas corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. PEDIDO DE BENEFÍCIOS NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise dos pedidos pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037312-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente
JOILSON TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
2
Habeas Corpus no 0037312-15.2020.8.26.0000
Comarca de Assis Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Joilson Teixeira dos Santos
Impetrado:
Voto no 15080
HABEAS
CORPUS

INCONFORMISMO
DO
PACIENTE/IMPETRANTE CONTRA CONDENAÇÕES E
DECISÕES PROFERIDAS NO JUÍZO DE EXECUÇÕES
INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do “habeas
corpus” como substituto de recurso. O Habeas corpus não é
via adequada para a análise profunda do conjunto
probatório.
PEDIDO
DE
BENEFÍCIOS
NÃO
FORMULADOS
AO
JUÍZO
A
QUO

IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
PEDIDOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO Necessária a análise dos pedidos pelo
Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Joilson Teixeira dos Santos impetra este
Habeas Corpus, sem pedido liminar, em favor próprio, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que tentou adquirir
maconha para seu uso, na unidade prisional, e, na sequência, os agentes
penitenciários invadiram sua cela e comunicaram que tudo que fosse
achado no local seria seu. Afirmou que os agentes encontraram um tênis
do lado de fora da cela, contendo drogas e balança artesanal, todavia,
estava rodeado por mais de 100 presos, o tênis era de numeração inferior
à numeração de seu sapato, não foram feitos exames periciais para
identificar impressão digital e ele não teria condições de adquirir tanta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
3
droga. Aduz que não teve direito à defesa por defensor público, estando
presente, quando ouvido, apenas uma pessoa que disse somente “sem
mais perguntas” e lhe disse que o defensor público não pôde ir e estava
lá para o representar. Sustenta que a falta disciplinar foi homologada
pelo Magistrado, que “descartou” seus argumentos, dando credibilidade
aos depoimentos dos agentes penitenciários. Alegou, quanto à primeira
ocasião em que foi preso, que pretendida adquirir “crack”, para o seu
consumo, e uma pessoa de nome “Flávio” disse que sabia onde havia
uma pedra “boa”, razão pela qual se dirigiu ao local, onde foi abordado
pelos policiais, tendo sido apreendido apenas seu dinheiro, fruto dos
serviços prestados. Acrescentou, quanto à segunda ocasião em que foi
preso, que estava apenas esperando o traficante chegar, quando foi
novamente abordado. Afirmou, ainda, que já está “liberto das químicas”
e da maconha; que, quando sair, trabalhará na loja da genitora e da irmã;
bem como que o exame criminológico ao qual foi submetido foi
favorável.
Assim, requer “algum benefício” (fls. 02/13).
Não foi formulado pedido liminar.
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 21/22), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 25/26).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 04.11.2020, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
4
Paciente possui quatro execuções cadastradas, sendo que as execuções
no 1 e 2 foram extintas (Indulto Pleno), e se encontra cumprindo as
penas impostas nas execuções no 3 e 4, nas quais foi condenado às penas
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 em cada uma delas,
sendo
considerado
reincidente
em
ambas
(Processos
no
0002914-85.2015.826.0495 e 0002117-04.2014.826.0315). Consta que
o Paciente iniciou o cumprimento de referidas penas em 09.06.2015,
com término previsto para 18.07.2026. Por ser reincidente, atingirá o
lapso de 3/5, necessário para a progressão ao regime semiaberto, em
07.02.2022 e de 2/3, para o benefício de livramento condicional,
somente em 05.11.2022. Ainda de acordo com as informações, em
03.06.2020, foram indeferidos os pedidos de livramento condicional e
de progressão ao regime semiaberto formulados pelo Defensor, sendo
também indeferido o pedido de reconsideração. Acrescentou o MMo Juiz
que, conforme ofício e documentos juntados do Juízo da 2a Vara
Criminal e da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Assis, foi
concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, nos autos do
Processo crime no 0009160-15.2017.8.26.0047 (fls. 21/22).
Dessa forma, constata-se que o Paciente não se
conformou
com
a
decisão
proferida
no
processo
crime no
0009160-15.2017.8.26.0047, no qual foi condenado como incurso no
artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06,
à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 971 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
com as condenações transitadas em julgado dos processos no
0002914-85.2015.826.0495 e 0002117-04.2014.826.0315; tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
5
com as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, que homologaram
a falta disciplinar e indeferiram os pedidos de progressão de regime e
livramento
condicional.
Todavia,
tal
inconformismo deve ser
manifestado pela via própria.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo da via adequada, pois é evidente o intuito
reformador das decisões por ele apontadas.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção
das provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via
inadequada - Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
"Habeas corpus. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para discutir decisões
proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de Execução
Penal, a medida própria para tanto" (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com
as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mais, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre matéria que
requer estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT 520/509).
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, as alegações constantes da
impetração implicam em análise profunda do mérito e das provas dos
processos principais, o que é inadmissível na estrita via do Habeas
Corpus. Ademais, o presente writ não está devidamente instruído para a
análise de eventuais nulidades absolutas existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
6
Além disso, ao que consta, o Paciente foi
devidamente assistido e representado pela Defesa técnica em todos os
atos do processo no 0009160-15.2017.8.26.0047, sendo certo que, ainda
que a Defesa tivesse sido deficiente, tal fato não significaria ausência de
defesa, e, nos termos da Súmula no 523, do Supremo Tribunal Federal,
somente se poderia cogitar de nulidade se houvesse efetiva
demonstração de prejuízo: “No processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu.”, o que não verifico nesta ordem.
Quanto ao pedido de benefícios na execução
penal, não havendo informações, neste writ, de que tenham sido
formulados perante o Juízo de primeira instância outros pedidos além do
livramento condicional e da progressão de regime, os quais foram
indeferidos, não se pode atribuir a tal autoridade a submissão do
Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de demais pedidos por
este Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária, não se pode identificar
qualquer constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada
como coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado
em face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal.” (fls. 25).
Necessário, portanto, que os pedidos sejam
antes submetidos à análise do Juízo a quo.
Dessa forma, não se pode cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15080
7
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator